Tribunal: TJPA
Processo: 0000035-02.2005.8.14.0104
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0000035-02.2005.8.14.0104

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

AUTORIDADE: RAQUEL DE ALMEIDA PENA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - SENTENÇA ANULADA.

1. Nos casos de abandono da causa, exige-se previamente a intimação pessoal do autor para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito. Inexistindo nos autos a referida intimação pessoal, incabível a extinção do processo sem resolução do mérito. Violação ao artigo 485, §1º do CPC. Sentença anulada.

2. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de Apelação e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Breu Branco que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
extinguiu o processo sem resolução do mérito, tendo com o apelada
RAQUEL DE ALMEIDA PENA
.

Em sua exordial, o apelante alega que
firmou com os apelados Contrato de abertura de crédito em conta corrente. Narra que os executados deixaram débitos inadimplidos.

O juízo de primeiro grau proferiu sentença (ID. 5740552) extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, III do CPC, uma vez que o requerente, intimado para se manifestar, permaneceu inerte.

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação (ID. 5740553 a ID. 5740558), alegando que a presente ação não deveria ter sido extinta por abandono da causa, uma vez que não houve a intimação pessoal do autor. Nesse sentido, requereu a reforma da sentença.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Inicialmente, esclareço que se aplicam ao caso os termos do Enunciado Administrativo nº 2 do STJ:

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Em sede deste E. Tribunal, vejamos o Enunciado nº 01:

Nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

O mérito recursal incide sobre a nulidade ou não da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, inciso, III do ANTIGO CPC em razão de falta de interesse no prosseguimento do feito.

Ocorre que, por força do art. 267, §1º do ANTIGO CPC, o magistrado, ao verificar que o Autor deixou de cumprir ato que lhe incumbia, deveria intimá-lo pessoalmente para que manifestasse seu interesse em dar prosseguimento à demanda, suprindo a falta. Somente após esse ato, caso a parte permanecesse silente, é que o processo poderia ser extinto por abandono de causa.

No presente caso, contudo, verifico que a intimação pessoal do Banco Autor, ora Apelante, não foi realizada.

Observo que a Decisão de ID. 5740551, página 5/9, que determinou a intimação do exequente para manifestar interesse no prosseguimento do feito, foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico do dia 05/05/2014. Assim, não houve a intimação pessoal do apelante, como determinava o artigo 267, §1º do ANTIGO CPC.

Como o procedimento legal supracitado não foi obedecido devidamente pelo juízo a quo, o abandono de causa não restou configurado.

Portanto, a sentença recorrida padece de nulidade, na medida em que a duração razoável do processo preza pela celeridade na tramitação dos feitos e não pela extinção dos processos a qualquer custo.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença recorrida, devendo assim os autos retornarem ao juízo de origem para regular processamento ao feito.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH. A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 27/08/2024